Tribunal: TJBA
Processo: 0507812-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507812-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RONALDO SENA DE JESUS Advogado(s): Defensora Pública Belª Verônica de Andrade Nascimento APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO ENTRE ARMA E ATIVIDADE DE TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por RONALDO SENA DE JESUS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou a 03 anos e 08 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. O recurso sustenta, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante por suposta agressão policial, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de tráfico, com base no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do processo em razão de suposta agressão física perpetrada por policiais militares no momento da prisão em flagrante; (ii) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (iii) definir se há nexo finalístico entre o uso da arma apreendida e o tráfico de drogas que justifique a aplicação do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, com absorção do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de agressão física injusta durante a prisão não encontra respaldo probatório, sendo afastada como preliminar, diante da ausência de elementos que infirmem a legalidade da atuação policial. 4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, são corroborados por provas materiais (laudos periciais, auto de apreensão, laudo balístico e toxicológico), sendo suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao Apelante. 5. A versão do acusado encontra-se isolada nos autos, não superando o conjunto de provas que demonstram que trazia consigo 42 porções de maconha (64,06g) e revólver calibre .38 em pleno funcionamento. 6. A ausência de prova do nexo finalístico entre a arma de fogo apreendida e a atividade de tráfico impede a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ, devendo os crimes ser apurados em concurso material. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo Juízo de origem, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo, ainda que de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de agressão policial sem prova idônea não enseja nulidade do processo penal. 2. Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando em harmonia com demais provas dos autos. 3. A inexistência de nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas afasta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, impondo-se o concurso material entre os delitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª T., j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0507812-23.2020.8.05.0001, em que figura, como Apelante, RONALDO SENA DE JESUS, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09